Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu em face da sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a prisão por 1 (uma) pena restritiva de direitos, em virtude da prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
2. A contravenção penal de porte de arma não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n.o 9.437/97 e 10.826/2003, Estatuto do Desarmamento. O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando esse era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF, no ARE 901623, ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: acórdãos n.o 1646866, 1617373 e 1632205.
3. No caso, o simulacro de arma de fogo portado pelo acusado em via pública, apesar de revestido por fita adesiva, podia ser facilmente confundido com uma arma de fogo real, de forma que era apto a causar temor e intimidação de transeuntes, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Dessa forma, a conduta em questão se encontra tipificada pelo art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, cujo bem jurídico tutelado é justamente a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta; ademais, a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro, conforme art. 7o da Portaria n.o 2 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/2/2010, guia essa não apresentada pelo réu. Precedentes: acórdãos n.o 1440386, 1402113 e 1283859.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.